Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724343-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: RODRIGO SANTOS PEREGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luís Estevão de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0721423-68.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora do veículo I/BENTLEY CONT. GT, ano/modelo 2013/2013, placa OVM2025, Chassi no SCBFT7ZA0DC080638. Ao interpor o presente recurso, o Agravante deixou de comprovar o recolhimento do preparo (Id. 72994103). Intimado para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (Id. 73063943), o Agravante limitou-se a afirmar na petição Id. 73293489 que recolheu o preparo na forma simples. Como se sabe, o artigo 1.007 do CPC estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção. A mesma exigência se extrai do artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No caso dos autos, o Agravante interpôs o presente recurso no dia 17.6.2025, às 16h51, porém, apenas realizou o recolhimento do preparo no dia 18.6.2025, às 16h21 (Id. 73042841). Conforme relatos, oportunizado prazo para regularizar o preparo na forma prescrita em lei, de modo a cumprir o disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC, o Agravante manteve-se inerte. Segundo dispõe o art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.007, §4°, DO CPC. COMPROVANTE DE PREPARO JUNTADO A DESTEMPO AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, não efetuado o pagamento no prazo determinado deve ser considerado deserto o recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime (Acórdão 1373001, 07005333020208070006, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJe 29/9/2021). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. AUSÊNCIA. JUSTO IMPEDIMENTO NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recorrente deve comprovar o preparo do recurso (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento), nos termos do art. 1.007, caput, do CPC. 3. O art. 1.007, § 4o, do CPC dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. O relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, caso provado justo impedimento pelo recorrente (§ 6o, do art. 1.007, do CPC). 4. Na hipótese, a agravante não provou justo impedimento e nem recolheu preparo em dobro quando intimada. Resta caracterizada a deserção, o que enseja o não conhecimento do recurso, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1747137, 0730749-21.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJe: 1/9/2023.) O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e, portanto, sua falta obsta seja conhecido, situação verificada no presente caso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora